Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTA A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS PARA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de tutela recursal, limitou provisoriamente os descontos incidentes sobre os rendimentos do devedor, com fundamento na dignidade da pessoa humana e no mínimo existencial, rejeitando o pedido de reforma da decisão. O embargante sustenta omissão quanto à inaplicabilidade da limitação aos empréstimos com desconto em conta-corrente, ao Tema 1.085 do STJ, à ausência de superendividamento e à contratação dolosa do último empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar todas as teses apresentadas pelo embargante;
(ii) estabelecer se o prequestionamento dos dispositivos legais indicados demanda manifestação expressa do tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não os admitindo como sucedâneo recursal.
4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia, ao fundamentar a limitação dos descontos como medida provisória para assegurar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, ainda que não tenha enfrentado todas as teses deduzidas.
5. As alegações do agravante se trata de matéria de defesa e devem ser apreciadas primeiramente pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
6. O prequestionamento não exige manifestação expressa do tribunal, pois o art. 1.025 do CPC adota a técnica do prequestionamento ficto, considerando incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a solução da controvérsia, ainda que não examine todas as teses suscitadas pela parte.
2. Questões não apreciadas em primeiro grau não podem ser conhecidas originariamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
3. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, dispensando manifestação expressa do tribunal sobre todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 1o, III; Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.085.